Tribunal: TJMT
Processo: 0010242-92.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010242-92.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0001-45 (APELADO), JORGE VINICIUS SALATINO DE SOUZA - CPF: 012.425.846-84 (ADVOGADO), DANILO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 059.638.166-29 (ADVOGADO), ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0001-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECOLHIMENTO DE FETHAB E FACS A MENOR – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA – PRESUNÇÃO DE LETIGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – CONTRIBUIÇÕES QUITADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e admite prova em contrário, como no caso, em que a sentença proferida reconheceu a inexistência de relação jurídico tributária no período questionado, emergindo daí a ilegitimidade do lançamento em desfavor do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, na
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, ajuizada por ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO, julgou procedentes os pedidos da exordial para anular o credito tributário materializado no Aviso de Cobrança fazendária FETHAB e FACS SOJA 2010 nº 77200/373/68/2011 (art. 487, I, CPC).

Em suas razões recursais (Id 178657435), o Estado de Mato Grosso sustenta, em apertada síntese, que o lançamento tributário foi constituído a partir do cruzamento dos Sistemas Eletrônicos Fazendários com dados das Guias de Recolhimento e, tais informações gozam de presunção de veracidade, nos precisos termos do que estabelece o artigo 17-B e 17-D da Lei 7.098/98, servindo, pois, como prova na constituição do crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões no Id 178657438.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador José Basilio Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso - Id. 195917192.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO, julgou procedentes os pedidos da exordial para anular o credito tributário materializado no Aviso de Cobrança fazendária FETHAB e FACS SOJA 2010 nº 77200/373/68/2011 (art. 487, I, CPC).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“O crédito tributário, do qual a requerente se insurge, foi materializado inicialmente pelo Aviso de Cobrança fazendária FETHAB e FACS SOJA 2010 nº 77200/373/68/2011, em razão do recolhimento a menor no período de 01/01/2010 a 31/10/2010, vejamos:

‘(...) Descrição do Fato: Recolhimento a menor ao FETHAB-FACS Soja no período de 01/01/2010 a 31/10/2010. Detectado por meio de cruzamento dos Sistemas Eletrônicos Fazendários com dados das Guias de Recolhimento (Notas Fuscas de entradas e saídas e DAR-AUT). O levantamento com base neste cruzamento encontra amparo legal no art. 17-B e parágrafo único, art. 17-D e seus parágrafos 1ª e 2ª da lei nº 7098 de 30/12/1998 concomitante com o art. 491-B do Regulamento do ICMS’.

A parte autora defende que as operações por ela realizadas são regulares, sendo que inexistiu recolhimento a menor FETHAB-FACS, porquanto no período indicado no lançamento fiscal a UPF/MT teve dois valores distintos (JAN a JUN: R$ 31,99 e JUL a DEZ: R$ 33,00).

Assim, afirmou que recolhe as contribuições no 6º dia do mês subsequente à entrada da mercadoria. Logo, na hipótese de ter ocorrido operação anterior com a mesma mercadoria (soja), o fornecedor apresenta declaração de que as contribuições foram efetivamente recolhidas na operação anterior, não havendo incidência do tributo.

Por sua vez, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso sustentou que informações dos cruzamentos eletrônicos gozam da presunção de veracidade, servindo como prova na constituição do crédito tributário. Nesta linha, reiterou defendeu que cabe à autora o ônus de desconstituir a presunção que goza o referido documento. Requereu, assim, improcedente a pretensão inicial.

Nesse contexto, pelo que se depreende do acervo fático-probatório coligido aos autos, a pretensão da parte autora comporta acolhimento. Isto porque, as notas fiscais colacionadas aos autos demonstraram a regularidade na forma do recolhimento ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, e, ainda, ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja – FACS.

Merece destaque que as operações econômicas descritas nos documentos fiscais que foram desconsiderados pelo Fisco mato-grossense, estavam estampadas nos dados complementares o recolhimento da contribuição FETHAB e FETHAB, sendo juntado comprovante de recolhimento das contribuições (ID. 76617766).

Para mais, os documentos juntados, especialmente o relatório contábil das entradas de todo o período objeto da exação fiscal (ID. 76617766), corrobora com a alegação da parte no tocante a diferença da quantidade de soja declinada na exigência fiscal e a efetiva quantidade recebida pela empresa autora.

Deste modo, não obstante a alegação da presunção de legitimidade dos atos administrativos, tal fundamento não pode ser utilizado para justificar a ausência de uma defesa especifica aos documentos juntados aos autos pela autora. O fisco em sua peça defensiva limitou-se a afirmar que cruzamento de dados realizado pela SEFAZ é valido. Frisa-se, nesse ponto, que presunção de legitimidade encontra limites, podendo ser afastada por documentos.

Portanto, resta evidente que os documentos fiscais juntados pela autora aos foram capazes de ilidir a presunção de legitimidade do ato que materializou o crédito tributário (Aviso de Cobrança fazendária nº 77200/373/68/2011), razão pela qual impõe-se a anulação do tributo.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos dirimidos na inicial, para anular o credito tributário materializado no Aviso de Cobrança fazendária FETHAB e FACS SOJA 2010 nº 77200/373/68/2011. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.“

Inconformado, o ente estatal apresentou recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança a maior da empresa apelada, na condição de substituto tributário ao recolhimento de FETHAB e FACs
.

Pois bem.

A contribuição discutida está estabelecida no art. 3º, § 5º-A do Decreto Estadual n. 1.262/2017,
in verbis:

Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°,
a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada nocaput do artigo 7° da referida Lei
. (Acrescentado pelo Dec. 54/19)

A contribuição ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão), IAGRO e FACs (soja) não possuem natureza tributária, uma vez que não se trata de cobrança compulsória e não se submete aos princípios e limites de exação tributária estipulados pela Constituição Federal.

A contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto.

A Suprema Corte já decidiu “
pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de
contribuição
para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da
contribuição
e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.
“ (
RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

Em idêntico posicionamento é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE –

VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

(N.U 1005979-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

(N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

De outro lado, no tocante à legitimidade do ato administrativo de realizar a cobrança das aludidas contribuições, embora o apelante alegue que os atos administrativos gozem da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, é importante registrar que essa presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário.

No caso, o autor/apelado comprovou o recolhimento da contribuição ao FETHAB, e o Estado de Mato Grosso, por sua vez, apenas insiste na alegação da presunção de legitimidade dos atos administrativos, tanto em sua peça de defesa quanto em sua tese recursal, não havendo qualquer defesa específica quanto aos documentos juntados aos autos pela Apelada.

Friso que, o fisco em sua peça defensiva e, também, no recurso interposto não impugnou especificamente os documentos trazidos pela autora, mormente pelos comprovantes de recolhimento das contribuições FETHAB e FACS, que foram juntados em Id 178657421 – págs. 51-58, referente aos meses cobrados pelo Fisco Estadual, fevereiro, março, abril e maio/2010.

Desse modo, é forçoso reconhecer o vício maculador do ato administrativo de cobrança das contribuições, circunstância que importa sem seu desfazimento, uma vez que ausente qualquer prejuízo ao erário.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – FETHAB – GUIA ÚNICA DE RECOLHIMENTO PARA TODAS AS CARGAS DE ANIMAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, ainda que existente equívoco no preenchimento das guias do FETHAB, mas ausente prejuízo ao erário e má-fé por parte do contribuinte, a anulação do débito tributário seria a providência adequada, sob pena de se privilegiar o formalismo exacerbado e desconsiderar a realidade fática.

(N.U 1001566-09.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe NEGO provimento,
mantendo a r. sentença incólume.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024